Tribunal: TJBA
Processo: 8003202-98.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003202-98.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, KLEBER KOWALSKI CORREA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DE
CONCESSÃO D
O AUXÍLIO-
ACIDENTE
. INSURGÊNCIA DO AUTOR QUE
APONTOU A NECESSIDADE DE SUSPENSÃO
DA PRESCRIÇÃO DURANTE A TRAMITAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ARGUIÇÃO REFUTADA.
PRESCRIÇÃO QUE ATINGE APENAS ÀS PARCELAS E NÃO O FUNDO DE DIREITO. R
EEXAME NECESSÁRIO PARA ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E CORRETA APURAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO
IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8003202-98.2018.8.05.0001
, oriundos da Comarca de
Salvador
, tendo como Recorrente
CARLOS ALBERTO OLIVEIRA
, sendo Recorrido
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
NEG
AR

PROVIMENTO

AO RECURSO
,
adequando, em sede de reexame necessário, a
aplicação dos consectários legais e a apuração da verba sucumbencial.